Tribunal: TJPA
Processo: 0002122-36.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002122-36.2016.8.14.0009

APELANTE: TOME IRIS MELO BOTELHO DO ROSARIO, JOSE ELIAS REIS FELIPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002122-36.2016.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

APELANTES:
TOME IRIS MELO BOTELHO DO ROSARIO e JOSE ELIAS REIS FELIPE
(
DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR(A): EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
ANTE A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ARTIGOS
107, IV, 109, V C/C 115 E 110, § 1º, TODOS
DO CP.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade retroativa.

2.

Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Penal
interposto por
TOME IRIS MELO BOTELHO DO ROSARIO
e
JOSE ELIAS REIS FELIPE
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação dos apelantes pela prática do furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando cada um dos apelantes à pena de 02 (dois) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto
(ID ́s 17302996 a 17303001)
.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando o redimensionamento da pena-base dos apelantes, considerando a inexistência das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes. Pugna ainda pela superação da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes, ainda que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal, assim como a revisão do quantum da pena de multa aplicada a fim de ser observado o princípio da proporcionalidade (ID 17303070).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17303072.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, conforme manifestação de ID 17698540.

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

No tocante ao delito de furto qualificado, imputado aos apelantes, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Explico.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, ambos os recorrentes foram condenados à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação (ID 17303068), de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Ressalto por oportuno, que na data do fato delituoso, os apelantes TOME IRIS MELO e JOSE ELIAS possuíam 18 (dezoito) anos, em virtude terem nascido, respectivamente, em 24/12/1997 e 23/10/1997, conforme se verifica nos documentos de identidade constantes nos autos (ID ́s
17302973 e 17302974). Nesse sentido
,
por força do que estabelece o art. 115 do CP, a
menoridade acarreta na redução do prazo prescricional

pela metade
.

Sendo assim, verifico,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 02 (dois) anos, nos termos do previsto no art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos,
considerando que a denúncia foi recebida em 29/01/2016 (ID ́s 17302945 e 17302946) e a sentença condenatória publicada em 01/11/2019 (ID ́s 17302996 a 17303001), e já tendo transitado em julgado para a acusação, constatando-se, portanto, a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 02 (dois) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter os recorrentes a medida constritiva, devendo ser declarada extinta suas punibilidades.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade dos réus.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
dos apelantes
TOME IRIS MELO BOTELHO DO ROSARIO e JOSE ELIAS REIS FELIPE
,
em decorrência do advento da prescrição retroativa
, nos
termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024